Tribunal: STF
Processo: ARE 1361803
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmou a impossibilidade de incidência, nas decisões transitadas em julgado, do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960, de 2009, devendo ser observados os índices de atualização monetária previstos no título exequendo. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO - Processo de conhecimento com trânsito em julgado antes da Lei n° 11.960, de 29/06/09 - Respeito à coisa julgada material, que a lei nova não alcança -Desconto previdenciário e assistência médica Inadmissibilidade - Pagamento realizado a destempo - Natureza indenizatória - Juros a partir da citação excluídos os eventualmente incluídos na certidão, para evitar o denominado anatocismo - Sentença mantida - Recursos de apelação e adesivo, desprovidos (e-doc. 6).



    2. No Recurso Extraordinário nº 1.317.982/ES, o Plenário Virtual reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009 (na forma definida no Tema RG nº 810), às execuções de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Estabeleceu-se o Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (grifei).



    3. Ante o exposto, aplicando o parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil - determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



     Relator